Tribunal: TJDFT
Processo: 0707228-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL DO GUARÁ E QUINTAVARA CÍVEL DE BRASÍLIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CORREÇÃO DE CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFLITO ACOLHIDO.

1. Tratando-se de competência territorial, portanto, relativa, a parte ré possui a faculdade de arguir a incompetência no momento oportuno, consoante o que dispõe o artigo 64 do CPC, inadmitindo-se que o juiz a reconheça de ofício, sob pena de ofensa à Súmula 33 do Col. Superior Tribunal de Justiça.

2. Conflito de competência julgado procedente para declarar a competência do juízo suscitado para processamento e julgamento do feito.